Tribunal: TJES
Processo: 0000059-59.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000059-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 1.060 dias-multa e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos, absolvendo-o quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003

Segundo a denúncia, o recorrente guardava, trazia consigo e vendia entorpecentes em plantação de pimenta, em concurso com outro indivíduo, com emprego de arma de fogo, tendo sido apreendidos cocaína, maconha, crack, dinheiro, aparelho celular, coldre, arma de fogo e munições

Em suas razões, o recorrente requereu a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se apoiou predominantemente em depoimentos policiais e de que não havia prova segura da traficância nem da posse da arma, postulando, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

Ainda subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da mesma lei e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso, tendo o órgão julgador conhecido da apelação e dado parcial provimento apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese absolutória por insuficiência probatória; (ii) saber se o contexto fático autoriza a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo próprio; (iii) saber se a pena-base e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foram corretamente fundamentados; (iv) saber se está configurada a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; e (v) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na ausência de fundamentação concreta e instrução específica

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico que atestou serem as substâncias apreendidas crack, cocaína e maconha, e pelo laudo pericial que confirmou a eficácia da arma de fogo e das munições apreendidas

A autoria delitiva e a destinação mercantil dos entorpecentes foram reconhecidas com base no conjunto probatório judicializado, notadamente nos depoimentos policiais coerentes e harmônicos com os elementos materiais colhidos no flagrante, os quais revelaram denúncias prévias de tráfico no local, visualização de dois indivíduos em tratativas de venda, reação armada à abordagem, fuga do recorrente, seu encontro ferido em residência próxima, localização do revólver no ponto de ocultação e apreensão das drogas, de dinheiro e do aparelho celular do próprio recorrente no ponto de traficância

A ausência de apreensão direta da droga e da arma na posse imediata do recorrente, bem como a inexistência de exame datiloscópico no armamento, não impedem o reconhecimento da autoria, pois o processo penal não exige prova tarifada, bastando prova judicializada, convergente e apta a demonstrar o elo entre o agente, o local dos fatos, a droga e a arma, o que afasta a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Também se mostrou inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade, a variedade e o fracionamento das drogas apreendidas, aliados ao cenário de mercancia, ao concurso de agentes, ao emprego de arma de fogo e à reação armada à intervenção policial, são incompatíveis com a tese de uso próprio

Na primeira fase da dosimetria, foi reputada correta a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza da droga, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, porquanto o tráfico era exercido em concurso de agentes, em ponto de venda estabilizado, em plena luz do dia, e envolvia crack e cocaína, substâncias de elevado potencial lesivo e de alto poder viciante, mostrando-se proporcional a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão

Foi mantido o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o contexto fático evidenciou dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo concurso de agentes, pela atuação em ponto de venda, pela pluralidade e fracionamento dos entorpecentes, pelo emprego de arma de fogo e pela resistência armada à abordagem policial, não se caracterizando traficância eventual

A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada, pois houve comprovação de nexo funcional entre a arma de fogo e a traficância, já que o armamento era utilizado para proteção da mercancia e garantia da impunidade, sendo irrelevante, para esse fim, a absolvição quanto ao delito autônomo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por se tratarem de planos dogmáticos distintos

O regime inicial fechado foi preservado em razão do montante da pena definitiva, superior a 8 anos, e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos foi afastada, porque a fixação de valor mínimo para reparação civil na sentença penal condenatória, à luz do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige fundamentação expressa e elementos concretos sobre os danos causados, além de instrução específica apta a assegurar contraditório e ampla defesa, providências não observadas no caso concreto

Ao final das razões de decidir, foi expressamente invocado o precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para a fixação de valor mínimo de reparação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória, exige-se cumulativamente pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, o que não se verificou na hipótese examinada

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, o regime inicial fechado e os dias-multa fixados

Tese de julgamento: a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando os depoimentos policiais, prestados sob contraditório, mostram-se coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios; a desclassificação para uso próprio é incabível quando a quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, somadas ao contexto da apreensão, revelam finalidade mercantil; a pena-base pode ser exasperada com fundamento na culpabilidade, nas circunstâncias do crime e na natureza do entorpecente, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável quando demonstrada dedicação a atividades criminosas; a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando comprovado o vínculo funcional entre a arma e a traficância; e a indenização por danos morais coletivos deve ser afastada na ausência de fundamentação concreta e de instrução específica, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e § 4º, art. 40, IV, art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000059-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 1.060 dias-multa e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos, absolvendo-o quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003

Segundo a denúncia, o recorrente guardava, trazia consigo e vendia entorpecentes em plantação de pimenta, em concurso com outro indivíduo, com emprego de arma de fogo, tendo sido apreendidos cocaína, maconha, crack, dinheiro, aparelho celular, coldre, arma de fogo e munições

Em suas razões, o recorrente requereu a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se apoiou predominantemente em depoimentos policiais e de que não havia prova segura da traficância nem da posse da arma, postulando, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006

Ainda subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da mesma lei e a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso, tendo o órgão julgador conhecido da apelação e dado parcial provimento apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese absolutória por insuficiência probatória; (ii) saber se o contexto fático autoriza a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo próprio; (iii) saber se a pena-base e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foram corretamente fundamentados; (iv) saber se está configurada a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; e (v) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na ausência de fundamentação concreta e instrução específica

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico que atestou serem as substâncias apreendidas crack, cocaína e maconha, e pelo laudo pericial que confirmou a eficácia da arma de fogo e das munições apreendidas

A autoria delitiva e a destinação mercantil dos entorpecentes foram reconhecidas com base no conjunto probatório judicializado, notadamente nos depoimentos policiais coerentes e harmônicos com os elementos materiais colhidos no flagrante, os quais revelaram denúncias prévias de tráfico no local, visualização de dois indivíduos em tratativas de venda, reação armada à abordagem, fuga do recorrente, seu encontro ferido em residência próxima, localização do revólver no ponto de ocultação e apreensão das drogas, de dinheiro e do aparelho celular do próprio recorrente no ponto de traficância

A ausência de apreensão direta da droga e da arma na posse imediata do recorrente, bem como a inexistência de exame datiloscópico no armamento, não impedem o reconhecimento da autoria, pois o processo penal não exige prova tarifada, bastando prova judicializada, convergente e apta a demonstrar o elo entre o agente, o local dos fatos, a droga e a arma, o que afasta a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Também se mostrou inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade, a variedade e o fracionamento das drogas apreendidas, aliados ao cenário de mercancia, ao concurso de agentes, ao emprego de arma de fogo e à reação armada à intervenção policial, são incompatíveis com a tese de uso próprio

Na primeira fase da dosimetria, foi reputada correta a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza da droga, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, porquanto o tráfico era exercido em concurso de agentes, em ponto de venda estabilizado, em plena luz do dia, e envolvia crack e cocaína, substâncias de elevado potencial lesivo e de alto poder viciante, mostrando-se proporcional a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão

Foi mantido o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o contexto fático evidenciou dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo concurso de agentes, pela atuação em ponto de venda, pela pluralidade e fracionamento dos entorpecentes, pelo emprego de arma de fogo e pela resistência armada à abordagem policial, não se caracterizando traficância eventual

A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada, pois houve comprovação de nexo funcional entre a arma de fogo e a traficância, já que o armamento era utilizado para proteção da mercancia e garantia da impunidade, sendo irrelevante, para esse fim, a absolvição quanto ao delito autônomo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por se tratarem de planos dogmáticos distintos

O regime inicial fechado foi preservado em razão do montante da pena definitiva, superior a 8 anos, e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos foi afastada, porque a fixação de valor mínimo para reparação civil na sentença penal condenatória, à luz do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige fundamentação expressa e elementos concretos sobre os danos causados, além de instrução específica apta a assegurar contraditório e ampla defesa, providências não observadas no caso concreto

Ao final das razões de decidir, foi expressamente invocado o precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para a fixação de valor mínimo de reparação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória, exige-se cumulativamente pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, o que não se verificou na hipótese examinada

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, o regime inicial fechado e os dias-multa fixados

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput e § 4º, art. 40, IV, art. 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 1.060 (mil e sessenta) dias-multa, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática dos delitos de tráfico de drogas circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que, no dia 23 de janeiro de 2024, em plantação de pimenta situada na Rua Projetada, em Sooretama/ES, ele guardava, trazia consigo e vendia entorpecentes, sem autorização legal, além de portar arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória apenas quanto ao delito de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo.

Em razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente no mérito, pela absolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se amparou quase exclusivamente em depoimentos policiais, sem suporte em provas periciais ou testemunhais independentes aptas a comprovar, de forma segura, a autoria delitiva e a destinação mercantil dos entorpecentes.

Afirma que o recorrente apresentou versão coerente no sentido de que é usuário de drogas e se encontrava no local apenas para adquirir substância entorpecente para consumo próprio, inexistindo prova de que exercesse a traficância.

Aduz, ainda, que as drogas e a arma não foram apreendidas em posse direta do acusado, que havia outro indivíduo no local que conseguiu fugir e que não foi produzido exame técnico capaz de demonstrar que o apelante tenha manuseado a arma de fogo ou efetuado disparos, razão pela qual requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o conjunto fático-probatório revela situação compatível com uso próprio, e não com tráfico ilícito de entorpecentes.

Requer, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de que a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria não estaria adequadamente motivada.

Postula também a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, e a revogação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000059-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação interposta por PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ao pagamento de 1.060 (mil e sessenta) dias-multa, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, tendo sido absolvido quanto ao delito do art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

A defesa postula absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Pugna, ainda, pela redução da pena-base, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, afastamento da majorante do art. 40, IV, e exclusão da condenação por danos morais coletivos.

A materialidade delitiva é incontroversa.

O auto de apreensão registra a arrecadação de 12 papelotes de cocaína, 17 buchas de maconha, 150 pedras de crack, além de aparelho celular, numerário e coldre, enquanto o laudo toxicológico confirmou que as substâncias eram, de fato, crack, cocaína e maconha. O laudo pericial, por sua vez, atestou a eficácia da arma de fogo e das munições apreendidas.

A controvérsia recursal concentra-se na autoria e na finalidade da droga. Aqui a sentença não merece reparo.

Embora o réu, tanto na fase policial quanto em juízo, tenha negado a traficância e sustentado que compareceu ao local apenas para adquirir droga para consumo próprio, a versão defensiva restou isolada do restante do acervo.

A prova oral produzida sob contraditório aponta em direção oposta.

Conforme consignado no Boletim Unificado, a guarnição recebeu denúncias anônimas de que estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes em plantação de pimenta, com intimidação de moradores.

Ao diligenciar, os policiais visualizaram dois indivíduos no local, um deles portando arma de fogo, ambos conversando sobre venda de entorpecentes.

Ao anunciarem a presença policial, houve disparos contra a equipe. Após o confronto, os militares seguiram rastro de sangue até residência próxima, onde localizaram o apelante alvejado, encontrando na varanda um revólver calibre .38.

No ponto em que a dupla realizava a traficância, foram apreendidas drogas, dinheiro e uma bolsa contendo o celular do próprio acusado.

Em audiência, o policial militar HERON PEREIRA DE SOUZA confirmou a dinâmica essencial dos fatos. Vejamos:

“A gente tinha recebido algumas denúncias nas semanas anteriores de que elementos estariam se utilizando dessa plantação para fazer a comercialização de entorpecentes. Nessa referida data, fomos fazer a verificação dessas informações para constatar se procediam. Constatamos que havia dois elementos lá dentro dessa plantação, de fato comercializando entorpecentes. Quando tentamos fazer a aproximação para efetuar a detenção deles, eles efetuaram disparos de arma de fogo. Um dos elementos conseguiu tomar destino ignorado, e o Paulo Ricardo, num primeiro momento, também conseguiu fugir, pulando o muro de uma residência que estava fechada nos fundos. Conseguimos acompanhar o caminho que ele fez por meio do rastro de sangue que ficou no local.”

Acrescentou, em seguida:

“Vi então uns cachorros latindo no quintal de uma residência e parei em frente ao portão. Nesse momento, ele levantou a camisa que estava usando e deu para ver que havia sido alvejado. Pedi para que ele caminhasse em minha direção para que eu pudesse fazer a vistoria. Constatei que ele havia sido atingido e, no local onde ele se encontrava, foi encontrado um revólver calibre 38. Dei-lhe voz de prisão. Levamos o acusado ao Pronto-Atendimento para receber os primeiros cuidados e, em seguida, o apresentamos na delegacia. Na plantação de pimenta haviam ficado os pertences dele - uma bolsa com droga e o telefone celular do acusado.”

E, ao ser indagado sobre a presença de terceiro, afirmou:

“Ele mais um. Um foi por um caminho que não conseguimos acompanhar, e ele foi por um caminho oposto, pulou o muro de uma residência que fica nos fundos da plantação e tentou se ocultar lá. Como estava ferido, não conseguiu fugir mais longe. Nas buscas pelo local, conseguimos encontrá-lo, bem como a arma que ele estava usando. Na plantação de pimenta ficaram a droga que eles estavam vendendo, o telefone celular dele e, creio eu, também dinheiro.”

Esses relatos guardam harmonia com os elementos materiais apreendidos e com a própria dinâmica do flagrante. Não se trata, portanto, de condenação fundada em mera suposição ou em palavra policial isolada e dissociada do contexto probatório.

Ao contrário, há coerência entre denúncia prévia, monitoramento do local, visualização de dois agentes em tratativas ligadas à mercancia, reação armada à abordagem, fuga do acusado, localização do revólver no ponto de ocultação e apreensão de drogas variadas, fracionadas e prontas para circulação, ao lado de objeto pessoal do apelante.

A defesa insiste em que não houve apreensão direta da droga ou da arma na posse imediata do réu, nem exame datiloscópico comprovando manuseio do revólver.

Todavia, tal ausência não impede o reconhecimento da autoria quando o conjunto probatório, como aqui ocorre, revela elo seguro entre o agente, o local de venda, a droga e o armamento.

O processo penal não exige prova tarifada. Exige, isto sim, juízo condenatório fundado em prova judicializada e convergente, requisito satisfeito no caso.

Também não procede a alegação de que a existência de segundo indivíduo inviabilizaria a condenação.

O concurso de agentes, longe de dissolver a responsabilidade do apelante, foi justamente reconhecido na sentença como elemento de maior reprovabilidade.

A fuga do comparsa não apaga a vinculação concreta do réu ao contexto delitivo. O próprio policial asseverou que havia apenas dois indivíduos na plantação, sendo Paulo Ricardo um deles, depois identificado e capturado mediante seguimento do rastro de sangue.

Nessa moldura, é inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Pela mesma razão, não há espaço para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

A quantidade e, sobretudo, a variedade da droga apreendida — crack, cocaína e maconha, em múltiplas porções individualizadas —, somadas ao cenário de venda em ponto conhecido de traficância, à presença de arma de fogo, ao concurso de agentes e à reação armada contra os policiais, afastam, com folga, a tese de uso próprio.

Não se cuida de apreensão singela compatível com consumo pessoal. Cuida-se de acervo típico de comércio ilícito, organizado e protegido por aparato bélico.

Superado o mérito condenatório, passo à dosimetria.

Na primeira fase, a sentença procedeu de forma individualizada e motivada. Valorou negativamente a culpabilidade, ao fundamento de que o tráfico era praticado em concurso de agentes, “em uma linha tênue para a configuração do delito de associação para o tráfico”.

Reconheceu como neutros os antecedentes, por ausência de comprovação de mácula, bem como a conduta social e a personalidade.

Assentou que o motivo do crime não foge à normalidade do tipo. Valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, porque o tráfico foi praticado “por volta das 11h31min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente”.

Considerou inerentes ao tipo as consequências do crime e consignou que o comportamento da vítima está prejudicado, por se tratar de crime vago. Por fim, reputou desfavorável a natureza da droga, pois duas das substâncias apreendidas eram crack e cocaína, “substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante”, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

A defesa sustenta que a pena-base deve ser reduzida para patamar próximo do mínimo legal. Sem razão.

A culpabilidade foi validamente negativada. A sentença não lançou mão de fórmulas vagas. Destacou dado concreto do caso: atuação em concurso de agentes, em esquema que ultrapassava conduta episódica e isolada.

Não se trata de elementar do tipo do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Trata-se de circunstância acidental, apta a elevar o juízo de reprovação quando, como aqui, o tráfico era desenvolvido por mais de um agente, em ponto de venda estabilizado, com divisão fática de atuação.

Os antecedentes foram corretamente mantidos neutros, o que, aliás, favoreceu o réu. O mesmo ocorreu com conduta social e personalidade, que não receberam carga negativa. Também quanto aos motivos, a sentença expressamente afirmou não exorbitar da normalidade típica. Nenhuma censura cabe, porque a motivação observou exatamente o que os autos autorizam.

As circunstâncias do crime igualmente comportam exasperação. A traficância foi desenvolvida em plena luz do dia, em horário de ampla circulação, em local já conhecido como ponto de venda, contexto que traduz audácia concreta e sensação de impunidade.

Não se trata de referência abstrata. Cuida-se de dado circunstancial objetivo, extraído do modo de execução.

As consequências do crime foram corretamente tratadas como inerentes ao tipo, sem qualquer desvalor adicional. O comportamento da vítima, por se tratar de crime vago, foi adequadamente dado por prejudicado.

A sentença, portanto, não agravou a reprimenda nesses vetores.

Quanto à natureza da droga, também não há reparo.

O art. 42 da Lei de Drogas confere especial relevo à natureza e à quantidade do entorpecente. A apreensão de crack e cocaína, drogas de alto poder lesivo e elevado grau de disseminação social, autoriza valoração negativa específica. A fundamentação foi concreta e aderente ao comando legal.

Assim, consideradas as vetoriais efetivamente negativadas pela sentença — culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga —, a fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão não se mostra desproporcional. Não há espaço, pois, para redução.

Na segunda fase, a sentença registrou inexistirem agravantes e atenuantes, mantendo a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão. A defesa não aponta qualquer circunstância legal específica omitida pelo juízo, de modo que inexiste modificação a promover.

Na terceira fase, a defesa requer a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, sustentando, inclusive, ocorrência de
bis in idem
. Também aqui não prospera a insurgência.

A sentença afastou o redutor por razões concretas.

Assentou que o tráfico era praticado com emprego de arma de fogo, inclusive com disparos contra policiais militares, e destacou a apreensão de 150 pedras de crack, 17 buchas de maconha e 12 papelotes de cocaína, concluindo que não se tratava de traficância eventual.

Acrescentou, ainda, que o réu responde a expediente de medidas protetivas instaurado no ano anterior. A decisão ainda explicitou que, no entendimento do juízo, a utilização da natureza e da quantidade da droga na primeira fase e, simultaneamente, para afastar a minorante, não configuraria
bis in idem
na hipótese concreta.

Ainda que se deva sempre examinar com cautela o risco de dupla valoração, não identifico, no caso, ilegalidade a impor reforma.

Isso porque o afastamento do tráfico privilegiado não decorreu apenas da natureza da droga. Resultou de quadro fático mais amplo: concurso de agentes, atuação em ponto de venda, pluralidade e fracionamento do entorpecente, emprego de arma de fogo e efetiva resistência armada à intervenção policial.

Tais elementos evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam a figura do traficante eventual.

A tese defensiva de que a existência de procedimento protetivo não poderia, por si só, excluir o benefício, até poderia merecer reflexão se isolada estivesse.

Ocorre que ela não foi fundamento único nem central do juízo sentenciante. O núcleo da motivação reside nas circunstâncias do próprio fato, suficientemente reveladoras da dedicação criminosa.

Por isso, a exclusão da minorante deve ser mantida.

A defesa também pretende o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06, alegando ausência de prova concreta do nexo finalístico entre a arma e o tráfico.

Não procede.

A incidência da causa de aumento exige, realmente, demonstração de vínculo funcional entre a arma e a traficância.

E tal demonstração está presente.

Os policiais relataram que um dos indivíduos portava arma de fogo enquanto ambos conversavam sobre venda de entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os agentes efetuaram disparos contra os militares.

Depois, o réu foi encontrado ferido, e no local em que se ocultava foi localizado o revólver calibre .38, cuja eficácia foi pericialmente atestada. No ponto de venda permaneceram a droga e o celular do acusado.

Esse quadro revela que o armamento não estava solto ou desconectado do contexto. Servia à proteção da mercancia e à garantia da impunidade dos envolvidos.

A propósito, a própria absolvição do réu em relação ao delito autônomo do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 não impede o reconhecimento da majorante do art. 40, IV.

São planos dogmáticos distintos. Para a majorante, basta prova de que a arma foi empregada como instrumento de reforço à prática do tráfico, e isso restou suficientemente evidenciado.

Mantida, portanto, a pena de 09 (nove) anos de reclusão na fase intermediária, correta a incidência da majorante de 1/6, alcançando-se a pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Também correta a fixação de 1.060 dias-multa, em correspondência proporcional à reprimenda corporal, no valor unitário mínimo legal.

O regime inicial fechado igualmente deve ser preservado, seja porque a pena superou 08 anos, seja porque há circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

Resta o pedido de exclusão da indenização por danos morais coletivos.

De fato, embora haja precedentes que admitam a reparação civil em razão da prática de tráfico, a fixação de valor indenizatório na sentença penal condenatória exige motivação expressa e análise objetiva dos danos causados à coletividade, o que não foi adequadamente demonstrado na sentença.

À míngua de elementos concretos e de fundamentação robusta, impõe-se afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos no presente caso.

Tal entendimento é sustentado pela jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA . NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória. 2. O recorrido foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, por tráfico de drogas, mas o pedido de indenização por danos morais foi indeferido por ausência de instrução probatória específica. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ. IV . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

Diante do exposto, dou parcial provimento do recurso interposto, apenas para afastar a indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.